Tribunal: TJBA
Processo: 0003205-25.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003205-25.2013.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros (7) Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, PEDRO EDUARDO PINHEIRO SILVA APELADO: NIKITAS FERRAZ CHATZIVAGI ANNIS & CIA LTDA e outros (7) Advogado(s):PEDRO EDUARDO PINHEIRO SILVA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO APENAS PARA O PACIENTE SUBMETIDO À CIRURGIA. ALEGADA EXCLUSÃO UNILATERAL DE COBERTURA INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA. REAJUSTES. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO DA OPERADORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelações Cíveis interpostas, reciprocamente, por Bradesco Saúde S/A e pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação ordinária, condenando a operadora ao pagamento da prótese valvular negada, danos morais para todos os autores no valor de R$ 10.000,00 cada, e julgando improcedentes os pedidos relativos à declaração de nulidade da cláusula de rescisão unilateral, manutenção do contrato e reajuste das mensalidades. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é válida a exclusão contratual de cobertura para próteses em contrato de plano de saúde anterior à Lei 9.656/98; (ii) se a condenação em danos morais para todos os autores é cabível; (iii) se houve exclusão unilateral da cobertura internacional originalmente contratada; (iv) se os reajustes aplicados por faixa etária são abusivos; (v) se há discriminação tarifária entre clientes antigos e novos que justifique repetição em dobro. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. Embora o contrato seja anterior à Lei 9.656/98, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, aplica-se o CDC aos efeitos presentes de contratos renovados durante sua vigência, não havendo retroação da lei nova. 5. A exclusão da prótese valvular, essencial ao sucesso do procedimento cardiovascular de urgência, revela-se manifestamente abusiva, violando o art. 51, IV, do CDC, pois o procedimento cirúrgico foi autorizado pela operadora, mas houve negativa específica quanto ao material protético necessário. 6. Os danos morais devem ser limitados ao paciente efetivamente submetido à cirurgia cardiovascular, pois apenas em relação a ele o caso transcende o mero inadimplemento contratual, gerando sofrimento e angústia que extrapolam o mero dissabor. 7. Não restou comprovada a existência de cobertura internacional no contrato original, pois os autores não trouxeram documentos que demonstrassem tal assertiva, incidindo o ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC. 8. Os reajustes questionados pelos autores não se mostraram abusivos, pois não houve demonstração inequívoca da abusividade dos percentuais aplicados nem comprovação documental de discriminação tarifária entre clientes antigos e novos. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação da operadora conhecida e parcialmente provida. Apelação dos autores conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. A exclusão de cobertura para próteses em contrato de plano de saúde anterior à Lei 9.656/98 é abusiva quando o material protético é essencial ao sucesso de procedimento cirúrgico autorizado pela operadora, aplicando-se o CDC aos efeitos presentes de contratos de trato sucessivo. 2. Os danos morais em caso de negativa indevida de cobertura de plano de saúde devem ser limitados ao paciente efetivamente submetido ao procedimento médico, especialmente em situações de urgência envolvendo paciente idoso. 3. A alegação de exclusão unilateral de cobertura internacional requer prova documental da existência prévia de tal cobertura no contrato original. 4. A diferenciação de preços entre contratos celebrados em épocas distintas não configura violação aos princípios consumeristas quando não demonstrada a abusividade dos reajustes aplicados.". __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47, 51, IV, 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, 85, §§ 2º, 3º e 4º, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 735.168/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 811.867/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti; STJ, Tema 952; STJ, AgInt no REsp 2.002.772/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0003205-25.2013.8.05.0274, tendo como apelantes/apelados Bradesco Saúde S/A e Nikitas Ferraz Chatzivagiannis & Cia Ltda e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Bradesco Saúde S/A e negar provimento ao recurso de Nikitas Ferraz Chatzivagiannis & Cia Ltda e outros, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator